Tribunal: TRF3
Processo: 0034222-04.2010.4.03.6182
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: VALDECI DOS SANTOS
Órgão colegiado: 6a Turma
Data de julgamento: 2026-05-08

Inteiro teor:
238/575)

0034222-04.2010.4.03.6182

Intimação via sistema Data: 12/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

6a Turma

Desembargadora Federal GISELLE DE AMARO E FRANCA

Intimação via sistema DATA: 12/05/2026

Julgamento: 08/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

6a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0034222-04.2010.4.03.6182

RELATOR: VALDECI DOS SANTOS

APELANTE: CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA DO ESTADO DE SAO PAULO

APELADO: JOSE CARLOS DE MATOS DROGARIA, JOSE CARLOS DE MATOS

EMENTA

PROCESSO CIVIL – EXECUÇÃO FISCAL – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – ART. 40 LEI FEDERAL No 6.830/80 – ENTENDIMENTO VINCULANTE DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – INOCORRÊNCIA DE INÉRCIA.

1- Na esteira do precedente vinculante, o prazo de prescrição intercorrente (aí incluído o período de suspensão) inicia-se com a ciência, pelo exequente, de que o executado não foi encontrado ou, ainda, de que não há patrimônio hábil para constrição.

2- A intimação da Fazenda Pública, embora necessária, não tem o condão de alterar o prazo legal.

3 – No caso concreto não houve paralização ou inércia que importe em reconhecimento de prescrição.

4- Agravo Interno Provido

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

6a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 0034222-04.2010.4.03.6182

RELATOR: VALDECI DOS SANTOS

APELANTE: CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA DO ESTADO DE SAO PAULO

APELADO: JOSE CARLOS DE MATOS DROGARIA, JOSE CARLOS DE MATOS

RELATÓRIO

Trata-se de agravo interno interposto por CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO contra decisão monocrática a qual negou provimento ao seu recurso de apelação ao argumento de ter ocorrido a prescrição intercorrente.

Sustenta o apelante, em síntese, que a demora na tramitação do processo, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não pode prejudicar o credor.

O efeito modificativo está presente no recurso, requerendo, ademais, a reconsideração do decisum, ou, se houver siso em mantê-la, que se apresentem as razões do agravo à Colenda Turma para julgamento.

Com contraminuta, vieram conclusos os autos para julgamento.

É o sucinto relatório.

VOTO

A Desembargadora Federal Giselle França:

Trata-se de agravo interno interposto pela CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO em face de decisão monocrática que negou provimento ao seu recurso de apelação, reconhecendo a ocorrência de prescrição intercorrente.

O E. Relator apresentou voto no sentido de negar provimento ao agravo interno do Conselho Regional de Farmácia do Estado de São Paulo.

Divirjo, sempre respeitosamente, pelas razões que passo a expor.

Da prescrição intercorrente.

Acerca da prescrição intercorrente no curso de execução fiscal, determina a Lei Federal no. 6.830/80:

Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de prescrição.

§ 1o - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos autos ao representante judicial da Fazenda Pública.

§ 2o - Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos autos.

§ 3o - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução.

§ 4o - Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. (Incluído pela Lei no 11.051, de 2004)

§ 5o - A manifestação prévia da Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei no 11.960, de 2009)

O Superior Tribunal de Justiça fixou a forma de contagem do prazo prescricional, de forma vinculante, nos seguintes termos:

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80).

1. O espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das respectivas dívidas fiscais.

2. Não havendo a citação de qualquer devedor por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente".

3. Nem o Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege.

4. Teses julgadas para efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1o e 2o da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.1.2.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.2.) Havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2o, 3o e 4o da Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos -, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera. 4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição. 4.5.) O magistrado, ao reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a execução ficou suspensa.

5. Recurso especial não provido. Acórdão submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973).

(STJ, 1a Seção, REsp n. 1.340.553/RS, j. 12/09/2018, DJe de 16/10/2018, rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES).

Na esteira do precedente vinculante, o prazo de prescrição intercorrente (aí incluído o período de suspensão) inicia-se com a ciência, pelo exequente, de que o executado não foi encontrado ou, ainda, de que não há patrimônio hábil para constrição.

A intimação da Fazenda Pública, embora necessária, não tem o condão de alterar o prazo legal.

De outro lado, a demora do Judiciário não pode ser imputada à parte, nos estritos termos do artigo 240 do Código de Processo Civil:

Art. 240. (...)

§ 3o A parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao serviço judiciário.

Quanto ao tema, assim se posiciona o Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INEXISTÊNCIA DE INÉRCIA DO EXEQUENTE. DEMORA ATRIBUÍVEL A ÓRGÃO DO PODER JUDICIÁRIO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NÃO OCORRÊNCIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.

1. A prescrição intercorrente da pretensão executiva pressupõe inércia injustificada do credor, o que não se verifica quando o período sem prática de atos processuais é atribuível à demora no impulso oficial pelo órgão judiciário. Precedentes.

2. No caso dos autos, o concluiu que o prolongado TJPR lapso temporal transcorrido sem a prática de atos processuais se dera por demora atribuível ao órgão judiciário, decorrente de excessiva carga de trabalho, e não por inércia do exequente.

3. Agravo interno provido para conhecer do agravo e negar provimento ao recurso especial.

(STJ, 4a Turma, AgInt no AREsp n. 1.839.423/PR, j. 22/11/2021, DJe de 02/12/2021, rel. Min. RAUL ARAÚJO).

É no mesmo sentido o entendimento da 6a Turma desta Corte Regional: TRF-3, 6a Turma, AI 5032388-74.2022.4.03.0000, j. 28/05/2023, Intimação via sistema DATA: 02/06/2023, Rel. Des. Fed. LUIS ANTONIO JOHONSOM DI SALVO; TRF-3, 6a Turma, ApCiv 0000655-88.2021.4.03.9999, j. 23/10/2023, DJEN DATA: 24/10/2023, Rel. Des. Fed. LUIZ ALBERTO DE SOUZA RIBEIRO.

Compulsando os autos verifica-se que a execução fiscal foi distribuída em 26/09/2010; a citação foi determinada em 09/11/2010.

Em 05/07/2011, após retorno do AR negativo, o Conselho requereu a expedição de mandado de citação e penhora em nome do sócio; pedido deferido em 01/09/2011.

A citação foi efetivada em 27/06/2012 e, em 25/10/2012 o Conselho pugnou pela realização de penhora via Bacenjud; pedido deferido em 19/04/2013.

Em 21/10/2013 foi determinada a suspensão nos termos do artigo 40 da LEF, dando-se vista à exequente, o que foi reiterado em 12/08/2015.

Em 23/11/2015 o exequente, considerando tratar-se o executado de empresário individual, requereu a realização de penhora online da empresa e do sócio; pedido deferido em 06/04/2017.

Em 10/07/2017 o Conselho requereu a inclusão do sócio no polo passivo, pedido deferido em 27/04/2018.

Em 27/01/2019, ao cumprir mandado, o Sr Oficial de Justiça certificou que os executados eram desconhecidos no local da diligência.

Em 22/04/2019 foi pleiteada a realização de pesquisa de endereço via Bacenjud, Infojud, etc., pedido deferido em 03/11/2019.

Localizado endereço diverso daquele diligenciado, foi expedido novo mandado, que também retornou negativo.

Em 03/03/2021 foi dada ciência às partes da virtualização dos autos.

Em 19/03/2021 o conselho informou o cancelamento das CDA’s 225871/2010, 225872/2010 e 225875/2010, bem como pugnou pela a expedição de edital, o que foi deferido em 17/06/2021, com edital expedido em 19/04/2021.

Em 17/06/2021 foi determinada a suspensão do feito nos termos do artigo 40 da LEF.

Em 22/06/2021 o Conselho requereu a penhora on line dos bens do executado, pedido deferido em 24/06/2021, com pesquisa positiva juntada em 02/07/2021.

Em 16/07/2021 o conselho requereu a penhora dos valores bloqueados, sendo promovida a transferência em 21/10/2021e convertendo-se o deposito em penhora em 04/11/2021.

Após expedição de edital de penhora, foi aberta vista à Defensoria.

Em 14/07/2022 o Conselho requereu a conversa do depósito em renda e informou os dados para depósito.

Em 22/07/2022 o depósito foi convertido em renda, abrindo-se vista ao exequente para informar eventual extinção do débito ou para requerer o prosseguimento do feito.

E, em 24/05/2023 foi novamente determinada a vista ao exequente para informar eventual extinção do débito.

Em 31/05/2023 o Conselho informou que o valor convertido foi utilizado para baixa do débito representado pela CDA 225873 e abatimento no valor da CDA 225874, bem como pugnou pela realização de penhora via RENAJUD; pedido deferido em 07/06/2023.

Ante a não localização de bens, em 24/10/2023, foi novamente requerida da realização de SISBAJUD.

Em 30/11/2023 o conselho foi instado a manifestar-se sobre a ocorrência de prescrição intercorrente.

Em 18/01/2024 o conselho rechaçou a existência de prescrição.

Em 09/07/2024 sobreveio a extinção do feito.

Verifica-se, das datas e andamentos apontados, que não houve inércia da exequente pelo prazo necessário ao reconhecimento da prescrição intercorrente, ao contrário, esta impulsionou os autos diversas vezes requerendo diligências para satisfação do seu crédito.

A demora na apreciação de seus pedidos não pode prejudicar à parte que se manifestou nos autos de forma tempestiva.

Ante o exposto, dou provimento ao agravo interno da União para reconhecer a inocorrência de prescrição intercorrente.

É o voto.

VOTO

De início, observa-se que o artigo 932, do Código de Processo Civil, Lei 13.105/15, autoriza o relator, por mera decisão monocrática, a: não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida (III) e negar provimento a recurso que for contrário a: Súmula do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça ou do próprio tribunal, acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recursos repetitivos, entendimento firmado em incidente de resolução de demandas repetitivas ou de assunção de competência (IV).

Da mesma forma, o artigo 932, V, do Código de Processo Civil, Lei 13.105/15, prevê que o relator poderá dar provimento ao recurso nas mesmas hipóteses do incisivo IV, depois de facultada a apresentação de contrarrazões.

De maneira geral, quanto às alegações apontadas no presente agravo, a decisão está bem fundamentada:

O artigo 40, da Lei no 6.830/80 é claro ao dispor que o juiz suspenderá a execução enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e nesses casos, não correrá o prazo de prescrição. De igual forma o parágrafo 3o, do artigo mencionado dispõe que, encontrados a qualquer tempo, o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos para o prosseguimento da execução.

Esse entendimento outrora consagrado era no sentido de que, entendida a prescrição como a perda do direito de ação, não cabia se cogitar de prescrição no curso do processo, pois, se houve processo, é porque a ação já fora exercida.

Contudo, a edição da Lei no 11.051, de 29 de dezembro de 2004, incluindo parágrafo 4o, ao artigo 40, da Lei de execução fiscal, ademais de admitir o reconhecimento da prescrição de ofício pelo julgador, veio permitir a prescrição intercorrente nos executivos fiscais, alcançando, inclusive, os processos em curso, já que se trata de norma que dispõe sobre matéria processual.

Nesse sentido:

TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. DECRETAÇÃO DE OFÍCIO. DIREITO PATRIMONIAL. POSSIBILIDADE, A PARTIR DA LEI 11.051/2004.

1. Não viola o artigo 535 do CPC, nem importa em negativa de prestação jurisdicional o acórdão que adota fundamentação suficiente para decidir de modo integral a controvérsia posta.

2. A jurisprudência do STJ, no período anterior à Lei 11.051/2004, sempre foi no sentido de que a prescrição intercorrente em matéria tributária não podia ser declarada de ofício.

3. O atual parágrafo 4o do art. 40 da LEF (Lei 6.830/80), acrescentado pela Lei 11.051, de 30.12.2004 (art. 6o), viabiliza a decretação da prescrição intercorrente por iniciativa judicial, com a única condição de ser previamente ouvida a Fazenda Pública, permitindo-lhe argüir eventuais causas suspensivas ou interruptivas do prazo prescricional. Tratando-se de norma de natureza processual, tem aplicação imediata, alcançando inclusive os processos em curso.

4. Recurso especial a que se dá provimento". (STJ, RESP 773199/PE, Processo: 200501332950, 1a Turma, Relator Teori Albino Zavascki, Data da decisão: 13/09/2005 DJ DATA:26/09/2005)

EXECUÇÃO FISCAL. ARQUIVAMENTO NOS TERMOS DO ART.20, DA LEI 10522/02. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE A PARTIR DA LEI 11.051/2004. OUVIDA PREVIAMENTE A FAZENDA PÚBLICA.

1- A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em 05 anos, contados da sua constituição definitiva, nos termos do artigo 174, caput, do Código Tributário Nacional.

2- A jurisprudência, em período anterior à Lei 11.051/2004, sempre foi no sentido de que, tratando-se de direito patrimonial, o juiz não poderia conhecer da prescrição de ofício sob pena de afronta ao artigo 166 do Código Civil, e artigo 219, §5o do CPC, e aplicava tal raciocínio à prescrição intercorrente.

3- O parágrafo 4o do art. 40 da Lei de Execuções Fiscais, acrescentando pela Lei 11.051/2004, permite o reconhecimento, de ofício, da prescrição intercorrente, com a condição de ser ouvida previamente a Fazenda Pública.

4- Tratando-se de norma que dispõe sobre matéria processual sua aplicação é imediata, alcançando os processos em curso, porém, a decretação da prescrição intercorrente por iniciativa judicial deverá, por força da referida lei, ser precedida de audiência da Fazenda Pública, condição que, no presente caso, foi atendida e, como se verifica terminou a exeqüente pugnando pela manutenção da suspensão, a teor do disposto no art. 20, da Lei 10.522/02, na redação dada pela Lei no 11.033/04.

5- Assim, do dies a quo considerado pelo Juízo a quo (21/08/2000, data da ciência do arquivamento) até a decisão ora combatida (19/09/2005) decorreu o prazo necessário para a decretação da prescrição intercorrente, porquanto não é o caso de aplicação da Súmula 314 do STJ, vez que não se aplica a suspensão do processo por um ano, para depois iniciar o qüinqüênio intercorrente, em razão do arquivamento operado nos termos do artigo 20, da Lei 10.522/02.

6- Apelação da União Federal (Fazenda Nacional) improvida." (TRF 3a Região, AC 1132625/SP, Processo: 200603990273982, 6a Turma, Relator Juiz Lazarano Neto, Data da decisão: 21/03/2007 DJU DATA:07/05/2007)

Vale destacar que, para a contagem do prazo prescricional intercorrente, já se pronunciou o STJ, sob a sistemática dos recursos repetitivos, nos seguintes termos:

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80). 1. O espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das respectivas dívidas fiscais. 2. Não havendo a citação de qualquer devedor por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente". 3. Nem o Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege. 4. Teses julgadas para efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1o e 2o da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.1.2.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.2.) Havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronuciamento judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2o, 3o e 4o da Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos -, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera. 4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição. 4.5.) O magistrado, ao reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a execução ficou suspensa. 5. Recurso especial não provido. Acórdão submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973). (STJ, RESP 1.340.553-RS, Primeira Seção, Rel. MINISTRO MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 16/10/2018)

Consoante se verifica da decisão supratranscrita, o STJ estabeleceu as seguintes teses, in verbis:

1a) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1o e 2o da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução.

2a) Havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável.

3a) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens.

4a) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição.

Ressalte-se que, consoante o voto do relator MINISTRO MAURO CAMPBELL MARQUES, em sede de embargos de declaração no RESP 1.340.553-RS, restaram esclarecidas as seguintes situações, in verbis:

"SITUAÇÃO 2: Execução fiscal ajuizada dentro do prazo da prescrição ordinária. Neste caso, consoante o repetitivo REsp. n.o 1.120.295 - SP, não há mais que se falar na prescrição ordinária, somente podendo ocorrer a prescrição intercorrente do art. 40, da LEF, donde derivam as situações seguintes.

SITUAÇÃO 3: Ocorrendo a "situação 2", a citação do devedor pelo correio no endereço informado pela Fazenda Pública é frustrada (AR - negativo). Neste caso, a partir da ciência da Fazenda Pública, iniciam-se os prazos do art. 40, da LEF, automaticamente. Dentro destes prazos (normalmente 1a + 5a) é que a Fazenda Pública deverá providenciar a citação (v.g., por oficial de justiça ou por edital) sob pena de ocorrer a prescrição. Ocorrendo a citação dentro dos prazos (ainda que por edital), "zera" a contagem dos prazos do art. 40, da LEF, que irá aguardar a ocorrência de outro marco inicial superveniente.

SITUAÇÃO 4: Ocorrendo a citação (ainda que por edital) dentro dos prazos do art. 40, da LEF, (normalmente 1a + 5a), os bens não são encontrados. Neste caso, a partir da ciência da Fazenda Pública de que não foram encontrados bens, iniciam-se novamente os prazos do art. 40, da LEF, automaticamente e por inteiro (o caso é de interrupção). Dentro destes prazos (normalmente 1a + 5a) é que a Fazenda Pública deverá providenciar a constrição efetiva, v.g., bloqueio de ativos, sob pena de ocorrer a prescrição (aqui observar a tese vinculante "4.3."). Ocorrendo a contrição efetiva requerida dentro dos prazos (tese vinculante "4.3."), "zera" a contagem dos prazos do art. 40, da LEF, que irá aguardar a ocorrência de outro marco inicial superveniente."

No caso dos autos, a citação ocorreu em 27/06/12, conforme página 30 de ID 42405516. Realizada a penhora online pelo sistema BACENJUD, esta restou infrutífera, ocasião em que o Juízo suspendeu o feito executivo (página 39 de ID 42405516). A vista dos autos foi dada em 29/10/2013 (página 40 de ID 42405516), quando se inicia o prazo de 1 (um) ano da suspensão, conforme entendimento do STJ, findo o qual se inicia o prazo da prescrição intercorrente, que é de 5 (cinco) anos, nos termos do artigo 174 do Código Tributário Nacional, por se tratar de contribuição parafiscal (anuidades do Conselho Regional de Farmácia). Portanto, o termo final da prescrição intercorrente é 29/10/2019.

A hipótese dos autos se amolda à situação 4, destacada acima. A penhora de bens do devedor somente ocorreu em 14/10/2021, consoante ID 331738703, após transcorrido o prazo em comento.

Cumpre destacar que inaplicável ao presente caso o Tema 444 do STJ julgado sob o rito dos recursos repetitivos. Referido tema trata do prazo prescricional quando há o redirecionamento da execução ao sócio nas hipóteses de responsabilidade de terceiros prevista no CTN. No caso dos autos, o executado é empresário individual, situação em que não há separação patrimonial entre pessoa natural e jurídica, razão pela qual os atos de expropriação recaíram sobre o patrimônio da pessoa natural.

Como bem apontou a sentença de ID 331738788, que integrou a sentença anteriormente prolatada no ID 331738786, foi impróprio o pedido de "inclusão" de pessoa física que já era parte no feito, por titularizar firma que já estava integrada à relação processual.

Diante do exposto, nos termos do art. 932, IV do CPC, nego provimento à apelação, nos termos da fundamentação supra.

Não se desconhece que a Súmula 106 STJ impede o reconhecimento da prescrição intercorrente, pois, a demora na tramitação do processo, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, é imputável ao Judiciário e não pode prejudicar o credor.

No entanto, não foi o que ocorreu no caso em análise.

Ainda que se considerasse suspenso o prazo de 1 (um) ano em que o processo esteve na CECON, o prazo terminaria em 29/10/2020, ao invés de 29/10/2019, ao passo que a constrição se deu somente em 14/10/21. Portanto, entre a citação positiva e o primeiro ato de constrição, transcorreu o prazo de 6 (seis) anos, sendo certo que as diligências adotadas pela exequente, em busca de patrimônio expropriável, não possuem o condão de suspender ou interromper referido prazo, consoante entendimento do STJ esposado na decisão recorrida.

Em conclusão, a matéria em síntese mereceu nova apreciação deste MM. Órgão Judiciário, em face da permissão contida no artigo 371 do Código de Processo Civil, que consagra o princípio do livre convencimento ou da persuasão racional, e que impõe ao julgador o poder-dever. O poder no que concerne à liberdade de que dispõe para valorar a prova e o dever de fundamentar a sua decisão, ou seja, a razão de seu conhecimento.

Sob outro aspecto, o juiz não está adstrito a examinar todas as normas legais trazidas pelas partes, bastando que, in casu, decline os fundamentos suficientes para lastrear sua decisão.

Quanto à hipótese contida no § 3o do artigo 1.021 do CPC de 2015, entendo que a vedação só se justifica na hipótese de o agravo interno interposto não se limitar à mera reiteração das razões de apelação, o que não é o caso do presente agravo, como se observa do relatório.

Conclui-se, das linhas antes destacadas, que a decisão monocrática observou os limites objetivamente definidos no referido dispositivo processual.

Diante do exposto, nego provimento ao agravo interno.

É o voto.

EMENTA

PROCESSO CIVIL – EXECUÇÃO FISCAL – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – ART. 40 LEI FEDERAL No 6.830/80 – ENTENDIMENTO VINCULANTE DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – INOCORRÊNCIA DE INÉRCIA.

1- Na esteira do precedente vinculante, o prazo de prescrição intercorrente (aí incluído o período de suspensão) inicia-se com a ciência, pelo exequente, de que o executado não foi encontrado ou, ainda, de que não há patrimônio hábil para constrição.

2- A intimação da Fazenda Pública, embora necessária, não tem o condão de alterar o prazo legal.

3 – No caso concreto não houve paralização ou inércia que importe em reconhecimento de prescrição.

4- Agravo Interno Provido

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Sexta Turma, por maioria, em julgamento realizado nos moldes do art. 942 do CPC, deu provimento ao agravo interno, nos termos do voto da Des. Fed. Giselle França, acompanhado pelos votos dos Des. Fed. Mairan Maia, Marisa Santos e Souza Ribeiro, vencido o Relator, que lhe negava provimento. Lavrará o acórdão a Des. Fed. Giselle França, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

GISELLE FRANÇA

Relatora do Acórdão